Tribunal: TJDFT
Processo: 0719314-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719314-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: ORLANDINA DE JESUS BAGOLIN, DALCI DE JESUS BAGOLIN, LEONARDO DE JESUS BAGOLIN D E C I S Ã O . A parte agravante (Banco do Brasil) comparece aos autos recursais reiterando pedido para a concessão de tutela recursal, de modo a determinar a suspensão dos autos de origem. Informa que houve alteração da situação fática, devido à decisão proferida nos autos de origem que determinou ao Banco do Brasil o pagamento da quantia descrita no laudo pericial homologado. Reafirma as razões declinadas no Agravo de Instrumento, em especial acerca da ausência de detalhamento do cálculo apresentado pelo perito judicial. DECIDO. No caso, o peticionante interpôs Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, em que destacou razões para a reforma da decisão que homologou o laudo pericial apresentado na origem. O efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID. 47244119. No julgamento do Agravo de Instrumento, foi proferido Acórdão pelo desprovimento do recurso (ID. 51088794). Em sequência, o agravante interpôs Embargos de Declaração, ainda pendentes de julgamento. Adveio o novo pedido de concessão de liminar consistente na suspensão do processo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo determinou a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa dias) ou até o trânsito em julgado do presente recurso (ID. 179566489). Nesta senda, carece de justa causa o pedido ora formulado, que objetiva, do mesmo modo, a suspensão do processo originário. Além disso, não se constata, in casu, qualquer alteração da situação fática já analisada no julgamento do recurso, na medida em que eventual cumprimento de sentença pelo valor homologado é consequência natural do não provimento do Agravo de Instrumento. Diante disso, INDEFIRO o pedido formulado. Intime-se. Retornem os autos conclusos para julgamento dos Embargos de Declaração. BRASÍLIA, DF, 5 de dezembro de 2023 17:22:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora